Tribunal: TJDFT
Processo: 0744431-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA E REGIME DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de guarda e regulamentação de convivência, na qual o genitor pleiteia a concessão de guarda unilateral provisória da filha menor ou, subsidiariamente, a fixação imediata de regime de convivência.
II. Questão em discussão.
2. Examina-se se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela provisória recursal destinada à modificação liminar da guarda ou à fixação imediata de regime de convivência, bem como se a alegada guarda fática por terceiro e a suposta alienação parental autorizam intervenção urgente do Tribunal.
III. Razões de decidir.
3. As discussões sobre guarda e lar de referência requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.
4. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
5. A alteração liminar de guarda pressupõe prova inequívoca de situação atual de risco ou vulnerabilidade, o que não se evidencia quando o conjunto documental indica que a menor se encontra assistida por familiares maternos, em residência identificada, com frequência escolar regular e vacinação em dia, sem apontamento contemporâneo de risco concreto pelo Conselho Tutelar. A consolidação do arranjo fático ao longo do tempo afasta a urgência necessária à modificação imediata do regime de guarda.
6. A definição acerca da guarda e do regime de convivência deve observar o contraditório e a produção de prova técnica, em atenção ao melhor interesse da criança, não sendo recomendável a supressão da fase instrutória em contexto de dinâmica familiar complexa. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.
Tese: A modificação liminar de guarda ou a fixação imediata de regime de convivência exigem demonstração concreta de risco atual à criança e probabilidade qualificada do direito invocado, não se admitindo concessão de tutela de urgência com base em alegações controvertidas ou situação fática consolidada, sendo necessária prévia instrução probatória e observância do contraditório, em consonância com o princípio do melhor interesse do menor.
Legislação relevante citada: art. 300 e art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; art. 1.585 do Código Civil; arts. 22, 33, §1o, e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 227 da Constituição Federal; art. 2o da Lei no 12.318/2010.